Tribunal: TJPA
Processo: 0800466-96.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10633 - Regime inicial
Data de julgamento: 2020-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800466-96.2020.8.14.0000
PACIENTE: LEONILSON COSTA DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS PARA READEQUAÇÃO DE REGIME PRISIONAL. FIXAÇÃO INDEVIDA DE REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE DETRAÇÃO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NÃO CONHECIMENTO QUE SE IMPÕE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

1.

É pacífico neste Tribunal de Justiça, alinhando-se com o entendimento vigente no Supremo Tribunal Federal, a orientação de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado, o que não ocorre no caso em questão.

2. Na análise de todo o encartado nos autos, resta claro que o magistrado, ao fixar o regime de cumprimento de pena do paciente, limitou-se a literalidade do Código Penal e a orientação jurisprudencial acerca do tema, inexistindo, portanto, ilegalidade manifesta que permitisse o conhecimento da ordem.

3. Ordem não conhecida.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade de votos, em não conhecer a ordem impetrada, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento ocorrido em ambiente virtual da Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, com término aos quatorze dias do mês de fevereiro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém, 14 de fevereiro de 2020.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de habeas corpus liberatório com pedido de liminar impetrado por advogado particular, em favor de LEONILSON COSTA DE SOUSA, com fulcro nos art. 5º, inciso LXVIII da CF e art. 647 e 648, I do CPP, contra decisão de lavra do JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM/PA.

O impetrante informa que foi condenado perante a autoridade inquinada coatora, tendo contra si imputados os tipos penais do art. 33 e 35 da Lei 11.343/06, sendo fixada em seu desfavor a pena de 08 (oito) anos de reclusão em regime inicial fechado. Alega, em síntese que, ao fixar o regime inicial de cumprimento de pena, restou inobservado o tempo de pena já cumprindo pelo paciente, não tendo sido feita a devida detração penal, nos moldes do que preconiza o art. 387, §2° do CPP, restando fixado, ainda, regime inicial de cumprimento de pena mais severo do que o legalmente devido sem a necessária fundamentação.

Em 28 de janeiro de 2020, indeferi a liminar pretendida, determinando o regular processamento do feito, com a remessa dos autos a autoridade inquinada coatora para prestar as informações cabíveis e, posteriormente, a Procuradoria de Justiça para exame e parecer.

A autoridade inquinada coatora prestou as informações de praxe, esclarecendo que os autos se encontram com a Defensoria Pública para oferecimento do cabível recurso de Apelação e, ainda, que o regime inicial de cumprimento de pena do paciente não decorreu da aplicação da disposição legal contida no §2° do Art. 33 do Código Penal e, sim, por aplicação do §3° do mesmo artigo.

O Procurador de Justiça Adélio Mendes dos Santos, em parecer, manifestou-se pelo não conhecimento da ordem e, caso superado este entendimento, pela denegação da ordem.

É o relatório
.

Des.
or

RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

VOTO

Desde logo, enfrentando o argumentando suscitado pela Procuradoria de Justiça relativo ao necessário não conhecimento do remédio heroico, entendo que razão lhe assiste, isso porque o foco da impetração reside precipuamente na alegação de falta de fundamentação da decisão que fixou o regime prisional fechado ao paciente e, ainda, na pretensão de aplicação de detração penal.

Sobre o tema, este Tribunal de Justiça, alinhando-se com o entendimento vigente no Supremo Tribunal Federal, pacificou a orientação de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado, o que não ocorre no caso em questão, conforme demonstrarei.

A irresignação contida nos autos encontra-se contida no efeito devolutivo do recurso de Apelação, cujo prazo recursal para oferecimento de razões estar vigente, conforme informações da autoridade coatora, o que prejudica sua análise neste momento – A decisão proferida nesse momento obstaria a análise regular pela Turma de Direito Penal a quem o feito for distribuído, havendo possibilidade de decisões conflitantes serem proferidas no âmbito de um mesmo Tribunal, o que a toda evidencia não se pode consentir, motivo porque não se pode aceitar que a via de Habeas Corpus possa ser utilizado como caminho para atalhar a decisão vergastada em sede recursal.

Neste sentido, colaciono o julgado:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. PERSONALIDADE DESFAVORÁVEL. TERCEIRA FASE. EXASPERAÇÃO DA PENA EM PATAMAR SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 443 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PENA SUPERIOR A 4 ANOS E INFERIOR A 8 ANOS. REGIME FECHADO. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR PARA ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES SUFICIENTES NOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. (STJ - HC: 496752 SP 2019/0063264-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 07/05/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2019).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, I E IV DO CÓDIGO PENAL). PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI E DE REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. RESPONSABILIDADE PENAL. IMPOSSIBILIDADE. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. JUIZO DE RETRATAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. IMPROVIMENTO.

1. Em juízo de retratação, mantida a decisão por seus próprios fundamentos. 2. A ação autônoma de impugnação como o habeas corpus não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, excetuados os casos em que há manifesta ilegalidade.
3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (442076, Não Informado, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2018-02-26, publicado em 2018-02-28).

Ademais, não consta nos autos ilegalidade manifesta que possibilite a análise das teses aventadas pela defesa na via eleita, conquanto, ao prestar informações, tenha o magistrado consignado nos autos que:
A fixação do regime fechado para o acusado não se baseou no artigo 33, §2°, alínea a do Código Penal, mas sim no §3° do referido artigo:

Art. 33 (omissis)

§ 3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.

Nesse passo, é consabido que o entendimento dos Tribunais Superiores é de que, fixada a pena base no mínimo legal e reconhecidas as circunstâncias judiciais favoráveis ao réu, é incabível o regime prisional mais gravoso, excetuando-se os casos em que haja motivação concreta, podendo tal vetor ser compreendido como a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou a reincidência do agente, conforme prevê o art. 33, §3º do CPB. Nesse sentido

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS (ART. 59 DO CP). INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – À luz do que dispõe o § 3º do art. 33 do Código Penal, a imposição de pena-base acima do mínimo legal justifica a aplicação de regime prisional mais gravoso do que permitiria a sanção aplicada. É nesse sentido a orientação firmada pelas duas Turmas desta Suprema Corte
(HC 145.000 AgR/SP, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes; HC 147.408 AgR/SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux; HC 153.641 AgR/SP, de relatoria do Ministro Dias Toffoli; entre outros). II – Agravo a que se nega provimento. (STF - AgR RHC: 164871 SP - SÃO PAULO 7000869-22.2018.1.00.0000, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 12/03/2019, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-052 18-03-2019).

PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PENA-BASE ACIMA DO PISO LEGAL. ART. 33, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Estabelecida a pena-base acima do mínimo legal, por terem sido desfavoravelmente valorados os vetores personalidade, circunstâncias e consequências do crime, impõe-se a fixação de regime prisional mais gravoso do que o indicado pelo quantum de reprimenda, conforme a dicção do art. 33, § 3º, do CP.
Em verdade, se o estabelecimento do regime intermediário decorre das circunstâncias judiciais desabonadoras do agente, não há se falar em carência de fundamentação idônea e em violação da Súmula 719/STF. Precedentes. 2. Recurso desprovido. (STJ - RHC: 82929 RJ 2017/0077557-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 08/08/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2017).

No caso ora em análise, o que se pode dessumir da sentença penal condenatória, e das informações prestadas pela autoridade coatora, é que o magistrado apenas seguiu a literalidade do Código Penal e a orientação jurisprudencial, inexistindo, portanto, ilegalidade manifesta que permitisse o conhecimento da ordem.

Ante o exposto, convergindo para o parecer da Procuradoria de Justiça, não conheço da presente impetração.

Des.
or

RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 14/02/2020